Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. No caso, não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Não há evidência da probabilidade do direito alegado. O contrato foi regularmente celebrado, com cláusulas claras quanto à taxa de juros, aos encargos e ao índice de correção monetária. O parecer contábil apresentado é unilateral e, por si só, não afasta a presunção de validade do contrato.
4. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não se configura pela mera alegação de cláusulas abusivas ou de taxa superior à média de mercado. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a análise sumária.
5. Também não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegação de risco de consolidação da propriedade fiduciária e leilão do imóvel dado em garantia, não há nos autos qualquer indício de que tais medidas estejam em curso ou tenham sido formalmente iniciadas pelo credor. A mera possibilidade, futura e incerta, não configura o periculum in mora exigido para a concessão da medida. A decisão deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.